Tribunal: TJMT
Processo: 1012634-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012634-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. DA CUNHA - CNPJ: 53.987.136/0001-01 (EMBARGANTE), BENEDITO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 106.074.551-87 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO - CPF: 085.025.837-51 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Inadequação da via eleita. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que rejeitou o pedido de baixa imediata de apontamentos negativos em cadastros restritivos de crédito e tabelionatos de protestos da recuperanda, condicionando esta à homologação do plano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão padece de omissão quanto à possibilidade de baixa nos apontamentos em nome da empresa em recuperação judicial, como alegado pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que foi claro ao adotar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende ou cancela anotações negativas nos cadastros restritivos de crédito.

4. A remoção dos apontamentos dar-se-á somente após a homologação do plano de recuperação judicial e a novação das obrigações, conforme jurisprudência pacífica.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com o entendimento adotado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
B. A. DA CUNHA e BENEDITO ANTONIO DA CUNHA,
contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento
(Proc. no 1012634-91.2024.8.11.0000), interposto nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
”
(Proc. no
1004673-90.2024.8.11.0003
)
, requerida pelos embargantes, em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Id. no 151911388 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à possibilidade de baixa nos apontamentos no nome da empresa, enfatizando que em “
julgamento recente acerca da matéria discutida, datada de 18/09/2024, este respeitável Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é crucial manter a suspensão dos apontamentos em nome do grupo em recuperação no rol de inadimplentes
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão (cf. Id. no 248193176).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 251708186).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, pelo qual o embargante/agravante alega omissão do acórdão quanto
à possibilidade de baixa nos apontamentos no nome da empresa
.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão foi claro ao expor o raciocínio decisório no sentido de que “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não dando ensejo à suspensão ou cancelamento da negativação do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito e dos tabelionatos de protestos
”, ressaltando que “
somente após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação da dívida, haverá a determinação de expedição de ofícios para fins de cancelamento dos protestos e retirada do nome da recuperanda e de seus sócios do rol de inadimplentes
”

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2o; 81,
caput
e 1.026, §2o, todos do CPC).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025